Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento.
2. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor.
3. No presente caso a partir do exame dos contracheques observa-se que houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 2.486,91 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não merecem ser acolhidas.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.